Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CIRCUNCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DAQUELA ESPECIFICADA NO CONTRATO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Embora o Juiz possa declarar de ofício a sua incompetência baseada no foro do domicílio do consumidor, não se mostra adequada a declinação da referida competência quando a alteração do domicílio é verificada durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Princípio da Perpetuação da Jurisdição.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.